Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc. O Agravante peticiona às pags. 1 /4 do ID Num. 55079358, noticiando que através do Programa de REFIS realizou a quitação do débito relacionado às CDA ́s ns. 50113887019, 50115101292, 50117490636 e 50118533606, de competência dos anos de 2003 e 2004. Pede a extinção da execução em relação as referidas CDAs e, por conseguinte, o desbloqueio dos valores constritos. A pretensão formulada não é cabível nesta sede recursal. Registre-se que o âmbito de cognição do agravo está restrito ao que foi decidido pelo Juízo de origem, sendo inviável adentrar no exame e pronunciamento de questões alheias à Decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Cumpre ao Executado-Agravante, portanto, informar o pagamento perante o Juízo da execução, ao qual compete apreciar o pedido de extinção e suas consequências. Intime-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2024. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator